Tribunal: TJMT
Processo: 1022274-86.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR JUNIOR DA SILVA DA COSTA - CPF: 067.895.261-29 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1022274-86.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

HIGOR JUNIOR DA SILVA DA COSTA

Recorrido:

NUFINANCEIRA S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito junto a demandada no valor de R$ 230,17 (duzentos e trinta reais e dezessete centavos). Sustenta que é correntista do banco digital, entretanto, suas funções se limitam ao recebimento e transferência de valores, uma vez que nunca contratou o serviço de cartão de crédito, busca ao final reparação pelos danos morais experimentados.

2.
Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos diversas faturas e extrato do autor que comprovam sua adesão ao cartão de crédito, aprovado e entregue ao consumidor no dia 29/04/2021 e ativado em 30/05/2021. Aduz que a contratação foi realizada mediante biometria facial, de modo que os pagamentos ocorreram de forma regular realizando diversas compras em aplicativos de transporte, comida e compras pela internet, quando o consumidor deixou de realizar o adimplemento das dívidas, restando em aberto o valor aproximado de R$ 698,95.

3.
Com efeito, a instituição financeira trouxe ainda diversos documentos e registro de movimentação do autor junto a plataforma administrada pela demandada, de modo que se desincumbiu de seu obus probatório a teor do que dispõe o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4.
O Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos valores utilizados
deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

5.

No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade do valor negativado, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022